Tribunal: STF
Processo: RE 87719
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
PENSÃO CONCEDIDA POR LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO A BENEFICIARIOS DE
OFICIAIS DE SUA FORÇA PÚBLICA JA FALECIDOS - MAJORAÇÃO. OS ARTS. 93,
PAR 8, E 102, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO IMPEDEM QUE A LEI
ESTADUAL REAJUSTE AS PENSÕES EM FUNÇÃO DOS AUMENTOS CONCEDIDOS AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE, VEZ QUE SÃO INSTITUIDOS DE NATUREZA
JURÍDICA DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA N 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.